Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722579-94.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A. A. S., preso preventivamente desde 05/07/2021, em razão do descumprimento de medida protetiva. Em resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/05/2021, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, mediante a imposição de medidas protetivas. Em 24/05/2021, o Ministério Público sustentou que o paciente já possuía duas medidas protetivas em seu desfavor e, portanto, haveria indícios de prática do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. Nesses termos, pediu a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Posteriormente, o CIME informou que o paciente não se apresentou para instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico, razão pela qual foi requerida a sua prisão preventiva pelo Ministério Público e decretada pelo Juízo. Sustenta a impetrante que o paciente desconhecia o motivo da sua prisão, à medida que não se aproximou da sua ex-companheira, conforme determinado. O paciente não sabia da necessidade de instalação da tornozeleira eletrônica e, apesar de intimado pelo oficial de justiça, não compreendeu o que lhe foi dito, além de não saber ler nem escrever. Destaca que o paciente é pessoa muito simples, reside na Baia dos Carroceiros e trabalha como pedreiro, estando disposto a instalar imediatamente a tornozeleira. Aponta, ainda, a necessidade de o paciente continuar trabalhando e que possui um filho de 11 anos. Ressalta, assim, que o paciente não oferece qualquer risco à integridade da ofendida, haja vista que permanece sem qualquer contato com ela, afigurando-se ilegal a prisão decretada. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, seja determinada a designação de audiência de justificação para oitiva da vítima quanto à real necessidade de manutenção da prisão preventiva. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Com efeito, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do fato de não ter cumprido a ordem judicial que lhe fora imposta de instalação de monitoramento eletrônico, como forma de assegurar a integridade da ofendida. Observa-se, ainda, que a medida de monitoramento eletrônico foi determinada, em decorrência da reiteração do paciente no descumprimento das medidas protetivas que lhe já haviam sido impostas anteriormente. Portanto, diante de um juízo preliminar, constato a correção da decisão que decretou a prisão preventiva, em função do descumprimento das medidas protetivas e da ordem judicial de instalação de monitoramento eletrônico, tendo em vista a periculosidade demonstrada, além do desprezo pelas ordens judiciais que lhe são impostas, evidenciando manifesto risco à integridade física da vítima, comprometendo a ordem pública. Eventual alegação de incompreensão do paciente quanto à necessidade de cumprimento da ordem judicial que lhe fora imposta não tem o condão de afastar a necessidade do decreto prisional em seu desfavor, haja vista as circunstâncias fáticas descritas. Ademais, verifico a inexistência de manifestação do juízo de origem acerca dessas questões levantadas pela impetrante, assim como da eventual necessidade de designação de audiência para oitiva da ofendida. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator